Tribunal: STF
Processo: AI 175785
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
COMPETÊNCIA  - JUSTIÇA FEDERAL - INCISO I DO ARTIGO 109
DA CARTA POLITICA DA REPUBLICA. Longe fica de configurar violência ao
inciso  I  do  artigo  109 da  Constituição  Federal  decisão  em que
dirimido  conflito de competência  a partir da  natureza da ação - de
execução  forçada - e  de interpretação de normas estritamente legais
delimitadoras  da  fase  em  que  apropriado  pedido  de  intervenção
assistencial.   As  peculiaridades   da  hipótese,   consideradas  as
premissas  assentadas no acórdão impugnado, afastam a conclusão sobre
o  enquadramento do  extraordinário no  permissivo  da alinea  "a" do
inciso III do artigo 102 do Diploma Maior.